Tribunal: TJMT
Processo: 1022452-63.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022452-63.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVA ALIVANEIDE GOMES DA SILVA - CPF: 424.411.881-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS

– RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – DEMANDISMO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Vale destacar que constitui assedio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, razão pela qual é de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1022452-63.2021.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EVA ALIVANEIDE GOMES DA SILVA

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Danos Morais

movida em desfavor
BANCO BMG S.A.
,
indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante pugna pela reforma da sentença objurgada, sob o argumento de que
juntou todos os documentos necessários para comprovar a irregularidade apontada, não havendo qualquer vício na petição inicial.

Ressalta que o condicionamento do exercício do direito de ação ao esgotamento de providência extrajudicial, para fins de conciliação (utilização da ferramenta/sistema "consumidor.gov") afronta o disposto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal.

Sustenta que a sentença feriu frontalmente o princípio da primazia da decisão do mérito, pois não concedeu ao Recorrente oportunidade de análise do mérito da causa.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do Apelo, “
a fim de que os autos
retornem ao juízo de origem para análise do mérito, evitando, deste modo, o afrontamento ao princípio do acesso à justiça e o princípio da primazia da decisão de mérito
”.

Contrarrazões no ID. 128333653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
EVA ALIVANEIDE GOMES DA SILVA

ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Danos Morais
em desfavor
BANCO
BMG
S.A.
, alegando que “
o réu providenciou a Reserva de Margem Consignável, o qual reduziu sua margem de empréstimo consignado, impondo uma restrição ao direito de escolher a modalidade de empréstimo e a instituição financeira que lhe proporcionaria as menores taxas, impossibilitando de usar sua margem consignável quando melhor lhe conviesse
”.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade
da averbação de Reserva de Cartão de Crédito (RMC), bem como
a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

De pronto, o Juiz singular determinou a emenda da inicial para que trouxesse, no prazo de 15 (quinze) dias,
documentação que ateste o atual comprometimento de sua margem consignada, ou, subsidiariamente, que indique que ao menos postulou junto estabelecimento bancário esclarecimentos acerca do contrato/RMC debatido
(ID. 128332740).

Ao invés de cumprir a referida decisão ou apresentar justificativa de impossibilidade de juntada dos documentos solicitados, a Recorrente permaneceu inerte, conforme se vê da certidão constante no ID 128332741.

Em seguida, sobreveio sentença de indeferimento da petição inicial e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que, apesar de intimada para emendar a inicial, a parte autora não o fez.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

Em que pese seja desnecessária a juntada de documento que demonstre que parte autora tenha tentado solucionar o imbróglio administrativamente, a sentença objurgada não merece reforma.

Com efeito, das buscas no PJE – 1.º grau, observei que a Recorrente ajuizou 08 (oito) ações em desfavor de instituições bancárias, várias delas em face do Banco BMG S.A., ora Apelado, versando sobre empréstimos consignados no seu benefício previdenciário, calcadas no mesmo tipo de alegações.

Atenta ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve este Recurso, ainda verifiquei que existem outras ações em grau recursal, julgadas ou aguardando julgamento, todas versando sobre empréstimo consignado e distribuídas em nome da Apelante.

Dúvidas não há da notória prática da nociva fragmentação das ações entre as mesmas partes, decorrentes da mesma relação negocial ou similar, em busca da maximização do ressarcimento pelos representantes, atitude reprovável e que deve ser desestimulada, ou mesmo coibida com rigor.

Vale ressaltar que vedar tais condutas de multiplicidade de demandas que acaba por atravancar e onerar o Poder Judiciário, além de dificultar a defesa da parte demandada, não significa impedir o acesso da parte à justiça, mas fazer que o seu direito seja obtido de forma eficaz, adotando-se processo e procedimento ético e consciente.

Portanto, a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Segundo dispõe o art. 17 do CPC, para postular em juízo são necessários interesse processual e legitimidade.

O interesse processual consiste na necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido e adequação do pedido ao meio processual escolhido.

Nesse sentido, se a parte opta pelo fracionamento das ações quando poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa irregulares em face da mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Em outras palavras, a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a concluir que o único propósito é a busca pela condenação da parte adversa em múltiplas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas “demandas predatórias”, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONDUTA TEMERÁRIA. ABUSO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. O fracionamento das ações como a presente por certo consiste em um verdadeiro abuso de direito, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só débito, poderia a parte requerente incluir os demais débitos que alega serem irregulares e que teriam sido indevidamente encaminhados para o cadastro negativo pelo mesmo réu. Trata-se de conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida. Manutenção da sentença extintiva. APELAÇÃO DESPROVIDA
. (TJRS. Apelação Cível n.º 70082401159, 9.ª Câm. Cível, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, Julgado em 30.08.19).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONSIGNADO INSS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DO AUTOR, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Alta Floresta-MT, nada menos do que 8 (oito) ações distintas em nome do autor para demandar contra três instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.
(TJMT. Apelação 1001632-45.2020.8.11.0007. Rel. Des.ª Marilsen Andrade Addario. Julgado em 23.08.2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CC – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. “O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
. (TJMT. 1001276-17.2020.8.11.0018, Rel. Des.ª ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)” (TJMT. RAC n. 1000437-73.2017.8.11.0025, 3.ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.04.2021).

Por fim, saliento que inibir tal conduta, além de obstar as demandas predatórias, é medida de proteção ao uso indevido do Poder Judiciário, principalmente homenageia aos fins sociais e às exigências do bem comum, em especial quando a grande massa desse tipo de feitos estão tramitando sob o pálio da gratuidade e transfere para o contribuinte o ônus de arcar com lides fomentadas, visando fins nada republicanos.

Logo, a sentença deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença invectivada.

Deixo de majorar os honorários nesta instância recursal, haja vista que não houve o arbitramento em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022